Tribunal: TJSP
Processo: 1061106-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Dívida prescrita – Sentença que reconheceu a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Insurgência do requerido – Cabimento – Hipótese em que o débito consta apenas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Dívida prescrita – Sentença que reconheceu a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Insurgência do requerido – Cabimento – Hipótese em que o débito consta apenas da seção "Serasa Limpa Nome" do site de entidade mantenedora de cadastro restritivo, destinada à negociação de débitos existentes, mas não necessariamente negativados – O réu apresentou documento que comprova não ter inscrito o nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – - O reconhecimento da prescrição não impede que o réu veicule cobranças extrajudiciais – Ademais, inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que as cobranças extrajudiciais são realizadas de forma abusiva – Exercício regular do direito – Dano moral não configurado – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Dívida prescrita – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do requerente – Pretensão de majoração do valor da indenização, bem como de alteração do temo inicial de incidência dos juros moratórios – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Recurso prejudicado em decorrência do provimento do recurso interposto pelo réu – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.